Tribunal: STF
Processo: HC 200571
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de estupro de vulnerável. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Supressão de instância. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Armando de Mattos Junior e outros em favor de F.F.L.J, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 587.640/SP (evento 7 – fls. 32-4).
    O paciente foi condenado à pena de 20 (vinte) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal). Naquela oportunidade, o Magistrado de primeiro grau negou o direito de o paciente recorrer em liberdade e decretou-lhe a prisão preventiva ainda pendente de cumprimento. 
    Extraio do ato dito coator:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. NÃO CABIMENTO. ANÁLISE DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL PARA CONCESSÃO DA ORDEM DE OFICIO. POSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA DE OFICIO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E DE CONTEMPORANEIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PACIENTE CITADO E ADVOGADO CONSTITUÍDO. REVELIA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RECURSO DESPROVIDO. 
    1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal – STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça – STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem de ofício.
    2. As alegações de nulidade em razão de ter sido decretada a prisão preventiva sem prévio requerimento do Ministério Público, justa causa e contemporaneidade com os fatos não foram objeto de análise no acórdão impugnado, o que obsta o exame por este Tribunal Superior, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância.
    3. Presentes elementos concretos para justificar a manutenção da prisão preventiva. As instâncias ordinárias afirmaram que a prisão cautelar foi adequadamente motivada, uma vez que o paciente foi devidamente citado e constituiu advogado, ou seja, tendo pleno conhecimento do processo, injustificadamente se furtou a comparecer à audiência de instrução, interrogatório, debates e julgamento, tornando-se revel, estando, portanto, foragido, recomendando-se a sua custódia cautelar para assegurar a aplicação da lei penal.
    4. Agravo desprovido. ”
    No presente writ, os Impetrantes argumentam, em síntese, falta de fundamentação idônea da decisão que decretou a prisão preventiva e ausente seus requisitos autorizadores. Assevera ausência de contemporaneidade entre os fatos e o decreto prisional. Ressalta a impossibilidade de o juiz determinar uma prisão preventiva de ofício. Menciona a pandemia da Covid-19. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva.
    É o relatório.
    Decido.
    Revelam os autos que o paciente “O paciente foi processado e condenado à pena de 20 anos de reclusão, em regime inicial fechado, como incurso no artigo 217-A, “caput”, c/c. o artigo 71 e o artigo 226, inciso II, todos do Código Penal, sendo-lhe vedado o recurso em liberdade e determinada a expedição de mandado de prisão” .
    Sem dúvida a custódia cautelar, enquanto medida excepcional, exige demonstração inequívoca de sua necessidade, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de representar mera antecipação da reprimenda a ser cumprida quando da condenação (HC 105.556/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 30.8.2013). 
    Dessa forma, o decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade da delito e indícios suficientes da autoria. 
    A Corte Estadual sobre o decreto prisional consignou “não tendo sido o paciente encontrado no endereço por ele fornecido nos autos, sendo-lhe reconhecida a revelia, a decretação de sua custódia restou demonstrada para assegurar a aplicação da lei penal e garantia da ordem pública, o que não implica em constrangimento ilegal. Há nos autos indícios suficientes de que tenha o paciente praticado os crimes que lhe estão sendo imputados, tendo sido apontado pela própria vítima, sua enteada, como autor dos delitos. Ressalte-se que ainda não foi cumprido o mandado de prisão contra o paciente”. 
    Ao manter a prisão preventiva e ratificar as decisões das instâncias antecedentes, o Superior Tribunal de Justiça ressaltou que “as instâncias ordinárias afirmaram que a prisão cautelar foi adequadamente motivada, uma vez que o paciente foi devidamente citado e constituiu advogado (fl. 486), ou seja, tendo pleno conhecimento do processo, não compareceu injustificadamente à audiência de instrução, interrogatório, debates e julgamento, tornando-se revel, estando, portanto, foragido, recomendando-se a sua custódia cautelar para assegurar a aplicação da lei penal”.
    A jurisprudência deste Supremo Tribuna Federal orienta-se no sentido de que ‘a condição de foragido do distrito da culpa reforça a necessidade da custódia para se garantir a aplicação da lei penal‘(HC 145.562-AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 21.5.2018); e ‘o fato de o paciente permanecer fora do âmbito da Justiça reforça a legitimidade da imposição da prisão preventiva não só para garantia da ordem pública, mas também para assegurar a aplicação da lei penal’ (HC 196.655-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 02.3.2021).
    De outro lado, consignou a Corte Superior “a prisão decretada sem requerimento do Ministério Público, sem justa causa e sem contemporaneidade não foram objeto de análise no acórdão impugnado, o que obsta o exame por este Tribunal Superior, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância”.
    Nesse prisma, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto à matéria trazida nestes autos, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.2.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017. 
     Por fim, sobre os reflexos da COVID-19 na situação prisional do Paciente, observo que a matéria não foi objeto de apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça. Portanto, há óbice à apreciação do writ, nesse ponto, pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Nessa linha, o pedido de soltura com fundamento na atual pandemia de Covid19, que acomete diversos países e também o Brasil, não comporta conhecimento originário pelo Supremo Tribunal Federal, conforme decidido, pelo Plenário desta Corte, no recente julgamento da ADPF 347-TPI-MC-Ref (Rel. Min. Marco Aurélio), oportunidade em que foi negado referendo à decisão do ministro Relator, mantendo na esfera de competência dos juízes da execução a análise da situação de cada preso (HC 184.886/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe. 16.6.2020). Cito ainda outros julgados: HC 187.485-MC/SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 01.7.2020, HC 185.179/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 19.5.2020; HC 184.811/ES, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 27.5.2020; HC 183.280/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 29.4.2020; HC 185.178/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 13.5.2020; HC 185.123/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 14.5.2020; HC 184.957-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 15.7.2020; HC 184.916-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 15.7.2020; HC 184.906-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 15.7.2020.
    Ademais, descabe a invocação da Recomendação 62 do CNJ, pois a condição de foragido do paciente impede que se tenham informações sobre a situação de vulnerabilidade concreta e atual do paciente e de medidas mitigadoras/preventivas quanto à disseminação do vírus por parte do estabelecimento prisional a que será recolhido para cumprimento de sua pena. 
    De outro lado, a mencionada Recomendação não sinaliza para a imediata revogação ou substituição das prisões cautelares e das prisões-pena, apenas concita os magistrados a adotarem ações contra a disseminação da pandemia do novo coronavírus, sem prescindir, contudo, da análise individualizada -, ou seja, em cima de casos concretos - sobre situações particularizadas de prisão provisória ou de execução penal (artigo 4º). 
    Nesse espectro, ‘[a] crise sanitária decorrente do novo coronavírus é insuficiente a autorizar o recolhimento em domicílio’ (HC 183.140/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, unânime, j. 15.6.2020); ‘a referida Resolução não recomenda a automática conversão da prisão preventiva em domiciliar. Devem ser tidos em conta, entre outros fatores, a situação pessoal do preso, o crime de que é acusado, a situação do estabelecimento prisional etc.’ (Ext 1.270, Rel. Min. Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 29.5.2020).
    Inexistente, pois, ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 22 de abril de 2021. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora